Tribunal: STF
Processo: HC 60481
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA.
SE A CONDENAÇÃO DO PACIENTE TIVESSE DECORRIDO APENAS DO SEU
RECONHECIMENTO, COMO CO-AUTOR DO CRIME, ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA DE
CARTEIRA PROFISSIONAL, PODER-SE-IA TER TAL PROVA COMO INSUFICIENTE
PARA, SÓ POR SI, ADMITIR-SE SUA RESPONSABILIDADE. MAS ESSA PROVA FOI
SOMENTE UM ELEMENTO A JUNTAR-SE A OUTROS PARA FORMAR O CONVENCIMENTO
DO JUIZ. E EM TEMA DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE TORNA POSSIVEL O EXAME
MAIS AMPLO DAS PROVAS.
"HABEAS CORPUS" QUE SE INDEFERE.